Tribunal: CARF
Processo: 10320.900083/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900083/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.059 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 3a Turma da DRJ de Juiz de
Fora/MG, retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação
apresentada pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiato (suplente
convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente), que entendiam pelo sobrestamento do processo
até julgamento definitivo do PAF no 14090.720754/2017-89.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-73.405,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900083/2017-26
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[AUTO DE INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI justifica o não-
reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não-homologação das
compensações, nos termos da normatização dada pela RFB, que veda o ressarcimento a
estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão definitiva possa alterar, total ou
parcialmente, o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório Eletrônico
de fls. 2.144, resultante da análise dos PER/DCOMP a seguir discriminados, por
intermédio dos quais o estabelecimento matriz da pessoa jurídica retro identificada
pretendeu a extinção de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2012 pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ no 06.272.199/0013-27,
no valor de R$1.719.029,08, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou o indeferimento do
direito creditório e a não-homologação das compensações declaradas, fundamentando-
se o ato nos seguintes termos:
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

A Informação Fiscal anexa ao Detalhamento do Crédito disponibilizado ao contribuinte
e que acompanha e integra o despacho decisório encontra-se anexada às fls. 2146/2170
dos autos, dá conta de que do procedimento fiscal instaurado para verificação da
exatidão das informações prestadas nos Pedidos de Ressarcimento transmitidos relativos
aos trimestres de apuração decorridos entre o 4o/2012 e o 4o/2013 resultou a constatação
de irregularidades que culminaram na glosa de créditos considerados indevidos que
ensejou a reconstituição da escrita no período de 10/2012 a 12/2013 e a apuração de
saldos devedores, nos termos da apuração e conclusão a seguir colacionados:

Embora não conste da conclusão do Relatório Fiscal, pesquisa ao sistema e-Processo dá
conta de que os saldos devedores resultantes da reconstituição da escrita fiscal retro
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

foram constituídos mediante lavratura do auto de infração formalizado no PA no 14090-
720754/2017-89, conforme colações a seguir:

Cientificada do Despacho Decisório em 14/09/2017 [fls. 2.172/2.173], manifestou a
interessada a sua Inconformidade em 10/10/2017 [Termo de fls. 2.675], por intermédio
do arrazoado de fls. 2.676/2.754, sintetizado nos seguintes tópicos:
1.
DA TEMPESTIVIDADE
2.
DOS FATOS
3.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O
PA N° 14090.720754/2017-89 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
4.
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
RELATIVO
À

AQUISIÇÃO
DOS CONCENTRADOS ISENTOS PARA ELABORAÇÃO
DE REFRIGERANTES
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26


DA COISA JULGADA FORMADA NO MSC N° 91.0047783-4 - DA
ISENÇÃO DO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9° DO DL N°
288/67) 

DOS DEMAIS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS QUE ASSEGURAM O
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
5.
DA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO
CRÉDITO DE IPI


DA ILEGALIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO 

NÃO
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERENTE
(TERCEIRO,
ADQUIRENTE
DO
CONCENTRADO)
POR
SUPOSTO
ERRO
NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO 

DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
6.
DA
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DOS
CONCENTRADOS

PARA REFRIGERANTES
6.1.
DA COMPETÊNCIA DA SUFRAMA PARA DEFINIR A CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DOS
PRODUTOS
FABRICADOS
EM
PROJETO
INDUSTRIAL
APROVADO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E DO ATO
ADMINISTRATIVO
6.2.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO DEFINIDA PELA
SUFRAMA
6.3.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DEFINIDA PELAS REGRAS GERAIS DE
INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO E NESH
7.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
8.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO Nestes termos
vieram os autos a esta DRJ para julgamento.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 21/01/2020,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 3034, apresentando o Recurso Voluntário na data de
07/02/2020, pugnando pelo provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito
pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o julgamento do processo no
14090.720754/2017-89, em que se discute o auto de infração referente ao mesmo período e
matérias discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de prejudicialidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao terceiro
trimestre de 2012, no total de R$ 1.719.029,08, utilizado na compensação de débitos próprios
conforme PER/DCOMP vinculadas.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo credor
de IPI e, por consequência, não homologou as compensações vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem ao AI no
0130100.2017.00218 (PA no 14090.720754/2017-89), no qual a autoridade fiscal afastou a
alíquota de IPI utilizada para calcular os créditos fictos de IPI aproveitados no período de
outubro de 2012 a dezembro de 2013, relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados
para bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados
com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados
na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI – portanto abarcando o período ora analisado.
O referido auto de infração glosou os créditos de IPI aproveitados no período de
outubro de 2012 a dezembro de 2013, relativos à aquisição de produtos que supostamente não
teriam sido utilizados diretamente na fabricação dos refrigerantes e, portanto, não se
enquadrariam no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Então, exigiu o IPI relativo àquele período que supostamente teria deixado de ser recolhido em
razão do creditamento.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu, em síntese, que o
saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos relativos à aquisição
da RECOFARMA de concentrados de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca
de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor sitiado na
Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; tais
concentrados são beneficiados por suas isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do
RIPI/10. Pede, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no , em que se discute o
AI.
Em síntese, a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se o despacho decisório. Em síntese, a DRJ nega provimento à manifestação de
inconformidade por entender que já há decisão proferida pela DRJ nos autos do PA no
14090.720754/2017-89 (ainda que pendente de análise de Recurso Voluntário), em que se
discute o objeto do Auto de Infração resultante de auditoria fiscal interna para averiguar a
legitimidade de diversos pedidos de ressarcimento de créditos formulados pela Contribuinte.
Aduz que a compensação não pode prosperar em virtude de vedação expressa presente no art. 25,
da IN RFB no 1300/12 (art. 42, da IN RFB no 1717/17) . Indefere o pedido de sobrestamento do
feito até o julgamento final do PA no14090.720754/2017-89, relativo ao AI, porque entende
inexistir normas que permitam o acolhimento do pedido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, (i) pela nulidade da
decisão da DRJ tendo em vista que não foram analisados os argumentos preliminares e de mérito
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

narrados na manifestação de inconformidade, violando a sua legítima defesa; (ii) pelo o
sobrestamento do feito, em razão da relação de prejudicialidade com o processo
no14090.720754/2017-89; (iii) pela inaplicabilidade do art. 42, da In RFB no 1717/17; e (iv)
reporta-se aos demais argumentos da manifestação de inconformidade, pleiteando o provimento
do recurso e o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Vejamos:
De início, avalia-se a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Nesse ponto com a razão a Recorrente.
De fato a decisão da DRJ apenas analisou o pedido de sobrestamento do feito até
o julgamento do PA no 14090.720754/2017-89, explicitando que naqueles autos já fora prolatada
decisão pela DRJ, estando pendente de análise de Recurso Voluntário, devendo ser aplicado o
comando do art. 251, da IN RFB no 1300/12 (que se repete na IN RFB no 1717/17). Por fim
afasta as alegações de impossibilidade de exigência de multa de mora e correção monetária por
força do art. 100, do CTN.
Os demais argumentos preliminares e de mérito não foram avaliados pelo julgador
de primeiro grau, quais sejam:
- do
direito ao crédito relativo à aquisição dos concentrados isentos para
elaboração de refrigerantes
- da coisa julgada formada no msc n° 91.0047783-4 - da isenção do art. 81, ii, do
RIPI/10 (base legal no art. 9° do dl n° 288/67)
- dos demais fundamentos autônomos que asseguram o direito ao crédito de IPI
- da correção da alíquota utilizada para cálculo do crédito de ipi
- da ilegalidade do despacho decisório
- não responsabilidade da requerente (terceiro, adquirente do concentrado) por
suposto erro na classificação fiscal do concentrado
- da alteração de critério jurídico
- da
classificação fiscal dos
concentrados para refrigerantes
- da competência da SUFRAMA para definir a classificação fiscal dos produtos
fabricados em projeto industrial aprovado para fruição de benefícios fiscais e do ato
administrativo
- da classificação fiscal do concentrado definida pela SUFRAMA

1 Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestrecalendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

- da classificação fiscal definida pelas regras gerais de interpretação do sistema
harmonizado e NESH

A DRJ não enfrenta nem os argumentos preliminares, nem os de mérito.
Apenas se vale do fundamento de que a compensação não pode prosperar em virtude da vedação
expressa presente no art. 42, caput da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017, precedida pelo art. 25, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
que assim prescreve:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Assim, no seu entender, deve-se considerar que o exame das razões de mérito
quanto às glosas resultaria improfícuo, pois esbarra na vedação legal ao ressarcimento, que não
pode ser desobedecida pela autoridade administrativa, como antes referido. Aduz que a discussão
de mérito seguirá sendo enfrentada no processo administrativo que tem por objeto o auto de
infração, objeto do PA no 14090.720754/2017-89.
Ora, o fato de existir um outro processo administrativo, relativo ao auto de
infração em que se discute os mesmos argumentos do presente processo, não autoriza a DRJ a
não analisar os argumentos de mérito desenhados pela Contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, o que gera inegável violação ao exercício da legítima defesa e contraditório.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ/RJ não analisou todos os
pontos controversos ventilados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade,
o que caracteriza evidente preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 106-000.678, prolatado
pela 13a Turma da DRJ 06, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/722.
Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos apresentados pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão prolatado pela 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG, retornando o processo à
origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900083/2017-26

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 3049
DF CARF MF
Original